Tribunal: TJSP
Processo: 1011465-39.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – Acidente automobilístico decorrente de equino que invadiu a pista – CERCEAMENTO DE DEFESA – Sentença que foi prolatada antes mesmo do decurso do prazo para que o Departamento de Estadas de Rodagem (DER) se manifestasse sobre os documentos juntados aos autos – Prova indispensável para o deslinde da questão e para a efetiva identificação dos lucros

Ementa:
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – Acidente automobilístico decorrente de equino que invadiu a pista – CERCEAMENTO DE DEFESA – Sentença que foi prolatada antes mesmo do decurso do prazo para que o Departamento de Estadas de Rodagem (DER) se manifestasse sobre os documentos juntados aos autos – Prova indispensável para o deslinde da questão e para a efetiva identificação dos lucros cessantes – Sentença anulada, para que seja oportunizada a manifestação do DER neste sentido – Recurso provido, para estes fins.